Tribunal: TJES
Processo: 0000573-32.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000573-32.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIANA DA COSTA e outros

APELADO: EDILSON LOYOLA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÁRCERE PRIVADO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. REGIME FECHADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de cárcere privado (art. 148, §1º, I, CP), lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), fixando pena definitiva em 8 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 9 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração utilizada para circunstâncias judiciais negativas; (ii) estabelecer se as agravantes da reincidência e da violência contra a mulher foram corretamente aplicadas; (iii) determinar se é legítima a fixação do regime inicial fechado diante da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iv) verificar se deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A valoração negativa da motivação e dos antecedentes é válida, pois se fundamenta em elementos distintos do tipo penal, revelando maior reprovabilidade da conduta.

4.
O critério adequado para o aumento da pena-base, em observância à proporcionalidade, é a fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato da pena, resultando em redimensionamento da sanção em cada crime.

5.
A aplicação das agravantes de reincidência (art. 61, I, CP) e violência contra a mulher (art. 61, II, f, CP) é devida, pois expressamente previstas e comprovadas nos autos.

6.
O regime inicial fechado justifica-se pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP.

7.
A fixação de indenização por danos morais mínimos é cabível nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, por configurar dano
in re ipsa
, bastando pedido expresso do Ministério Público, sendo desnecessária instrução probatória específica.

8.
O valor arbitrado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

9.
O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado na execução penal, não afastando a condenação ao pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso parcialmente provido.

_____________________

Tese
s
de julgamento
:

1.
A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas constitui critério adequado para a majoração da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas, salvo fundamentação específica para fração superior;

2.
A reincidência e a violência contra a mulher configuram agravantes autônomas e cumuláveis na segunda fase da dosimetria da pena;

3.
O regime inicial fechado é cabível diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 8 anos;

4.
A indenização por danos morais é devida nos casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso, mesmo sem indicação de valor e sem instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 61, I e II, f; 69; 129, §13; 147,
caput
e §1º; 148, §1º, I; 33, §2º, a. CPP, art. 387, IV. Lei 11.340/2006, art. 9º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema Repetitivo 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018. TJES, ApCr nº 0034895-53.2018.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 06.04.2022. TJES, ApCr nº 0000018-77.2023.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, publ. 25.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000573-32.2025.8.08.0012

APELANTE:
EDILSON LOYOLA DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
EDILSON LOYOLA DOS SANTOS

em face da sentença de id 15367337, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no art. 148, § 1º, I, no art. 129, § 13, e no art. 147, § 1º, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Na mesma oportunidade, a r. sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais (id 15367353), a defesa pleiteia a reforma da r. sentença, sustenta, em síntese,
(i)
a inexistência do delito de cárcere privado, pois a vítima possuía a chave da residência e um aparelho celular, não tendo solicitado socorro a vizinhos ou à polícia, o que afastaria a efetiva restrição de liberdade;
(ii)
o laudo pericial é incompatível com as múltiplas agressões narradas pela vítima e que as lesões constatadas poderiam ter outra origem, não havendo prova cabal da autoria; e
(iii)
a condenação em relação ao crime de ameaça se baseou unicamente na palavra da vítima, sem outras provas que a corroborassem.

Subsidiariamente, requer
(iv)
A reanálise das circunstâncias judiciais, afastando a valoração negativa dos motivos do crime (ciúme), por ser elemento inerente ao tipo penal em crimes de violência doméstica;
(v)
a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa na fixação da pena-base;
(vi)
o afastamento da condenação por danos morais, por ausência de pedido expresso e de instrução probatória específica, além de considerar o valor excessivo; e
(vii)
a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões, no id 15367355, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16035630, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra a denúncia que, na madrugada do dia 11 de março de 2025, na residência do casal, o denunciado, motivado por uma discussão após a vítima se opor a ele levar uma arma de fogo para casa, agrediu sua então companheira com tapas no rosto. Em seguida, armado com uma faca, avançou contra ela, que conseguiu desarmá-lo. O denunciado continuou as agressões com chutes e tapas, além de proferir ameaças de morte. Após passar a noite consumindo álcool e cocaína, o denunciado trancou a residência, privando a vítima de sua liberdade até a chegada da polícia, que foi acionada pelas filhas da ofendida.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

A defesa pugna, primordialmente, pela absolvição do apelante por insuficiência probatória em relação a todos os crimes imputados. Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas.

I. Do
Crime
de
Lesão Corporal (Art. 129, § 13º, do CP)

Em relação ao
crime do art. 129, § 13, do Código Penal
, a defesa alega que o laudo pericial seria incompatível com as múltiplas agressões narradas e que as lesões poderiam ter outra origem. A tese, portanto, não prospera.

A
materialidade
dos crimes, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram inequivocamente demonstradas através do
(i)
auto de prisão em flagrante delito (pág. 02),
(ii)
das mídias fotográficas (págs. 34 e 43),
(iii)
do Boletim Unificado de nº 57446692 (págs. 45/49), e
(iv)
do Relatório Final de Inquérito Policial (págs. 50/56), todos acostados ao ID 15366215.

A materialidade também está consubstanciada no Laudo de Exame de Lesões Corporais ao ID 15366228, que atestou a existência de
“equimose de coloração arroxeada medindo cerca de 60x40 milímetros na região anterolateral de coxa esquerda; escoriação linear avermelhada parcialmente recoberta por crosta pardo-acastanhada medindo cerca de 30 milímetros na região lateral de perna esquerda”
.

A
autoria
delitiva, por sua vez, é sobretudo evidenciada a partir da narrativa da vítima em face judicial, a qual descreveu consistentemente ter sido agredida com tapas e chutes, resultando em lesões na coxa e na perna esquerda, o que foi observado pelos policiais no momento da prisão em flagrante. Veja-se (transcrição de mídia ID 15449987):

Vítima
:

E quando foi no dia 11 de março, ele tentou me furar de faca, só que eu consegui segurar a mão dele e ele não me furou. E sempre ameaçando que vai me furar. Aí no dia 11 de março de manhã eu tinha que sair. Ele me deixou trancada dentro de casa, eu não podia sair pra lugar nenhum. Eu não podia botar a cara lá na parte da porta. Até que eu consegui, que ele dormiu, eu consegui falar com a minha irmã. Aí minha irmã chamou a polícia e levou ele.

Ministério Público:
Como que foi? Teve uma discussão ainda no dia 11? O que foi que aconteceu? O que gerou essa discussão?

Vítima
:
A discussão dele é que ele era muito ciumento. [...] É que ele me trancou dentro de casa, a gente brigou e ele me trancou dentro de casa.

Ministério Público:
E aí vocês brigaram por quê?

Vítima
:
Porque ele estava bêbado e eu fiquei sabendo que quando ele estava sem tomar os remédios, que quando ele fica tomando e não toma os remédios, ele fica doido. [...] Essa discussão toda foi por causa de ciúmes, e por causa da bebida e das drogas dele. [...]

Ministério Público:
Nesse dia ele chegou a agredir a senhora?

Vítima
:
Foi de madrugada, do dia 10 para o dia 11, de madrugada, umas 5 horas da manhã.

Ministério Público:
O que ele fez?

Vítima
:

Ele me deu um chute na perna, que
inchou

minh
a perna.

Ministério Público:
Mais alguma coisa?

Vítima
:

Puxão
de cabelo e soco de
debaixo
da costela.

Ministério Público:
Ele agrediu a senhora com as mãos, usou alguma coisa, mesmo que seja para ameaçar?

Vítima
:

Dois dias antes, foi com uma
r
ipa que eu fecho a janela aqui do quarto. Aí, no dia 10 para o dia 11, foi com a mão e a faca que ele pegou para me furar.
[...]

Ministério Público:
O que ele fez com essa faca?

Vítima
:
Eu consegui tomar da mão dele.

Ministério Público:
Mas antes da senhora tomar da mão dele, o que ele fez?

Vítima
:
Ele tentou enfiar na minha barriga.

Ministério Público:
Como que foi? Ele avançou na sua direção?

Vítima
:

Sim, ele me agarrou aqui na cozinha,
e ia
enfiando a faca na minha barriga. Aí, eu segurei na mão dele.

Ministério Público:
E aí, no que a senhora segurou a faca? A senhora segurou na mão dele. Ele te agrediu?

Vítima
:

Só me deu um soco na cabeça.

Ministério Público:
A senhora falou que ele te agrediu aqui no tronco? Foi com chute?

Vítima
:
Foi com chute. Depois foi com a mão.

Ministério Público:
E no seu rosto, ele te bateu?

Vítima
:

Foi com a mão. Só que não chegou a ficar
marca
não, que ele me deu um tapa
assim
perto da boca.
Aí, também, ele estava falando.

Ministério Público:
Como que foi a história dele te trancar? Como é que foi?

Vítima
:
Não queria que eu saísse, porque eu tenho a minha neta. Eu levo a minha neta todo dia de manhã para a escola.
Ele não deixou eu sair, ele trancou a porta.

Ministério Público:
E a porta aí é uma chave só?

Vítima
:
É uma chave só, é uma saída só. [...]

Ministério Público:
A senhora foi trancada dentro desse cômodo?

Vítima
:
Sim.

Ministério Público:
Não tinha janela, alguma coisa que a senhora, de repente, pudesse usar para fugir?

Vítima
:

Não, porque aqui só tem uma janela para eu fugir, e ela é alta. E ele estava no quarto também, que é só a janela do quarto que eu tenho.

Ministério Público:
Para a senhora fugir, a senhora tinha que passar por ele?

Vítima
:
Tinha que sair por ele e sair pela porta. Só que até que enfim eu consegui pegar, enquanto ele cochilou, que ele estava bêbado, aí eu consegui pegar a chave e sair. Aí minhas filhas já estavam ali fora, a polícia já estava ali fora.

Ministério Público:
A polícia estava lá fora e falava com ele?

Vítima
:
Não, a polícia chegou depois que eu consegui sair.

Ministério Público:
Ah, tá.

Vítima
:

E as encrencas dele é que ele falava que eu estava transando com o meu filho, que eu estava dando em cima do meu neto de 14 anos, até o neném, que nem nasceu ainda, ele ficou com ciúmes, falando que eu estava de olho nos
órgãos
genitais dele.
Isso não é normal de uma pessoa normal fazer não. [...]

Ministério Público:
E elas já tinham chamado aí na casa antes?

Vítima
:
Chamaram, só que ele não deixou eu sair. Aí minha irmã deu um tempo lá na casa dela enquanto chamava a polícia, aí enquanto ele dormiu aqui eu consegui pegar a chave e sair. [...]

Ministério Público:
Então, mas a senhora ouviu ela chamando ele, o Edilson?

Vítima
:
Chamou, ela chamou aqui na porta, mas só que foi a hora que ele já estava cochilando.

Ministério Público:
Como que ela soube que a senhora estava presa?

Vítima
:

Na hora que ele estava cochilando eu consegui mandar mensagem para ela, eu peguei o telefone e consegui mandar mensagem para ela.

Ministério Público:
Esse mesmo telefone da senhora?

Vítima
:
Sim, aham.

Ministério Público:
Quanto tempo mais ou menos que a senhora ficou presa?

Vítima
:
Contando com a noite e amanhecendo o dia, do dia em dia até nove horas.

Ministério Público:
Desde o dia anterior, da noite do dia anterior?

Vítima
:
Sim, até nove horas do outro dia. [...]

Ministério Público:
Ele tinha arma de fogo?

Vítima
:
Não, ele falava bem assim que ele ia trazer e botar aqui dentro de casa, só que eu falei com ele que não, porque eu tinha criança pequena, minha casa é pequena, não tem como esconder nada dentro de casa. Mas ele falava assim que quando eu saia ele podia até tirar em mim, de longe mesmo, sentado ele atirava em mim. Eu acho que ele traficava lá em Vitória, porque às vezes ele saía de madrugada daqui e ia para lá, voltava cheio das drogas e voltava cheio de dinheiro também.

[...]

A noite ele não deixou ninguém dormir, só brigando, xingando, chamando de prostituta, xingando tudo quanto é nome. Ele falou que eu era igual aquelas mulheres lá da Vila Rubim que ele estava acostumado a ficar com elas. [...]

Defesa:
Eu perguntei se a senhora estava com o telefone no dia. Se a senhora teve acesso ao telefone durante o tempo que você estava lá na casa.

Vítima
:

Sim, porque eu escondi meu telefone, não deixei ele pegar.

Defesa:
Foi através do seu telefone que a senhora conseguiu chamar por socorro?

Vítima
:
Sim, foi. [...]

Defesa:
A senhora tem uma chave e ele tem uma chave?

Vítima
:
Sim.

Defesa:
E aí essa chave estava com a senhora no dia?

Vítima
:

Estava com ele, mas na hora que ele dormiu eu consegui pegar.
[...]

Defesa:
Ele falou também que alguns dias antes a senhora teria ido ao hospital, porque eu não sei se é uma doença que a senhora tem, alguma coisa que a senhora tem que fica marcas no corpo da senhora.

Vítima
:
Não, não tenho esse tipo de doença não. Eu tenho crise de ansiedade e crise de asma.[...]

Defesa:
No exame de lesão corporal que a senhora fez, a senhora fez no mesmo dia, no dia 11 de março, só que na parte da tarde. [...] Constatou apenas uma lesão na sua coxa esquerda.

Vítima
:
Isso.
Era que estava mais visível. O chute da minha perna só estava inchada, embaixo.

Defesa:

As outras agressões que a senhora narra ter sofrido, elas deixaram alguma marca?

Vítima
:

Não, não deixou não. Foi no rosto aqui, não deixou marca não.
[...]

Juiz de Direito:
Nesse dia, a senhora recebeu um chute só ou mais de um chute?

Vítima
:

Foi um chute na costela e um chute na perna.
[...]

Juiz de Direito:
Essas lesões na coxa e na perna, que a perita constatou na senhora, foram decorrentes dos chutes?

Vítima
:
Da perna foi decorrente. Há dois dias que ele me deu uma paulada com a ripa que eu tenho aqui em casa. Eu fecho a janela.

Juiz de Direito:
Tá. E da coxa foi do chute?

Vítima
:
Sim. Não, da coxa foi da ripa. [...] Depois que ele foi com a faca para a senhora, que a senhora conseguiu desarmá-lo, e a senhora ficou dentro desse cômodo que a senhora mostrou aí, que a senhora filmou, ele esqueceu da faca?

Vítima
:
Sim, ele não pegou mais a faca porque eu escondi a faca.

Juiz de Direito:
Entendi.
Nesse dia, nessa madrugada, só estava a senhora e ele em casa?

Vítima
:

Só eu e ele.
[...] - destaquei

Sob essa ótica:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
)
-
destaquei

_________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021)
- destaquei

No mesmo sentido, têm-se o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
) - destaquei

_________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
) - destaquei

Nessa linha também orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, veja-se:

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

Nesse sentido, o fato de o laudo não descrever todas as lesões que a vítima alega ter sofrido não descaracteriza o crime nem afasta a autoria, como tenta argumentar a defesa. É sabido que nem toda agressão deixa marcas visíveis ou periciáveis, e a ausência de vestígios de parte das agressões não invalida o robusto depoimento da vítima, especialmente quando este se mostra coerente e alinhado a outras provas, como a constatação de lesões compatíveis com a dinâmica narrada.

Assim, verifica-se que a narrativa da ofendida não se encontra isolada no conjunto probatório. Ao contrário, encontra respaldo em outros elementos de convicção, conforme assinalado na r. sentença, notadamente nas imagens das lesões juntadas aos autos (ID 15366215), que constituem prova documental da ofensa à integridade física da vítima.

Adicionalmente, a testemunha Maristela Costa Miranda, filha da vítima, também descreveu o que presenciou na data do ocorrido, corroborando com a dinâmica dos fatos. Vejamos (transcrição de mídia ID 15449987):

Maristela Costa:
Então, a minha mãe, ela estava toda roxa, né? Quando eu fui na casa dela, porque ela tomou conta da minha filha, eu fui falar com ela para ela estar se separando dele, né? Que ele estava ameaçando ela, estava ameaçando meus filhos também. E no outro dia, que foi, né?
Que ele foi preso, e
u tinha acabado de chegar no serviço e ele estava mantendo ela em cárcere privado. Não estava deixando ela sair para lugar nenhum. Aí eu fui, acionei a polícia, só que a polícia chegou depois que eu já tinha chegado lá, né?
E ele foi preso. E é isso. Aí eu não sei mais, assim. Não tinha muito contato com ele, porque ele não gostava que minha mãe saía, né? Ele não gostava que minha mãe fosse lá em casa. E sempre ele também, quando ela ia lá em casa, ele também ia. Assim, não tive muito contato com ele, não, porque foi uma relação, assim, muito rápida, né?

Ministério Público:
Como que a senhora tomou conhecimento que naquele dia, eu estou falando do dia 10 e do dia 11, a sua mãe estava em cárcere privado?

Maristela Costa:
No dia 10 e 11? Porque ela só ligava quando ele estava dormindo. Quando eu cheguei lá, na hora que eu ameacei a pular o muro, a polícia estava chegando, porque até então, até o momento ela não estava saindo de casa.

Ministério Público:
Então, mas como que a senhora. Então, se a senhora foi lá, é porque a senhora ficou sabendo que ela estava presa lá, né?

Maristela Costa:
Sim, aham. Porque eu pedi a minha tia para ir lá tentar abrir o portão, porque minha tia mora do lado também. Só que a minha tia não estava conseguindo falar com ela. Ela chamava, chamava, só que minha mãe não respondia, por causa do cara. O cara não queria deixar ela sair do lado de fora. Aí foi na hora que eu cheguei lá, na hora que eu ameacei a pular o muro, a polícia chegou lá.

Ministério Público:
Quem que chamou a polícia?

Maristela Costa:
Eu que chamei a polícia, eu chamei do meu serviço.

Ministério Público:
Certo. Então, como que a senhora soube que a sua mãe estava presa?

Maristela Costa:
Ela me mandou mensagem de manhã cedo, falando que não ia levar a menina. Ela me mandou mensagem cedo, porque é ela que busca a minha filha para levar para a escola. Aí ela falou assim, ah, não tem como levar a menina para a escola. Eu falei, tá bom. Só que até o momento eu achei que estava tudo tranquilo.
Só que quando eu cheguei no serviço, ela foi e me passou outra mensagem, chama a polícia, porque o Edilson vai me matar.

Nisso eu chamei a polícia.
E quando eu cheguei, que a polícia não tinha chegado ainda, porque a polícia demorou uns 30, 40 minutos. Foi o tempo de eu sair de Viana para estar indo para a Cariacica, lá no bairro Santana. Na hora que eu ameacei a pular o muro, que eu falei com a polícia, ele vai matar a minha mãe. Só que antes dele matar a minha mãe, eu vou pular. Aí foi na hora que a polícia chegou e entrou dentro de casa, encontrou uns pinos de cocaína do lado de fora e tudo. [...]

Ministério Público:
Ela chegou a falar que estava presa lá dentro?

Maristela Costa:
Sim, chegou a falar. [...]

Ministério Público:
Durante quanto tempo, mais ou menos, a senhora ficou chamando lá?

Maristela Costa:
Cerca de uns 30, 40 minutos. Foi até o tempo da polícia chegar.

Ministério Público:
A senhora ficou o tempo todo chamando?

Maristela Costa:
Fiquei o tempo todo chamando. Aí ela foi e abriu a porta. Eu falei, sai logo daí de dentro. Aí ela foi, pegou a chave escondida lá e saiu. [...]

Ministério Público:
Ele veio atrás logo em seguida ou não?

Maristela Costa:
Ele veio logo atrás em seguida. Perguntando o que estava acontecendo, eu fui e falei com ele. Falei, você é muito cínico, você sabe muito bem o que está acontecendo, porque ela está toda roxa. Aí ele foi e falou que era briga de casal e tal. Eu falei, briga de casal, não tem que deixar a mulher roxa, não. Tem que sentar e conversar, não bater. [...] - destaquei

Diante dessa premissa, vale rememorar que o princípio
in dubio pro reo
tem aplicação apenas quando, após a exaustiva análise do conjunto fático probatório, persiste uma dúvida razoável e intransponível acerca da materialidade ou da autoria do delito, o que não ocorre no caso em apreço.

Desse modo, a condenação do recorrente pela prática do
crime do art. 129, § 13, do Código Penal
deve ser mantida.

I
I
.
Do Delito de Cárcere Privado (Art. 148, § 1º, I, do CP)

Aduz a defesa a atipicidade da conduta de
cárcere privado
, sob o argumento de que a vítima detinha a posse das chaves do imóvel e de um aparelho celular, o que, em tese, lhe permitiria evadir-se ou pedir socorro. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da complexidade que envolve os crimes de violência doméstica.

A configuração do delito de cárcere privado não se restringe a uma análise meramente objetiva dos meios de fuga. É necessário considerar o ambiente de coação psicológica e intimidação que anula a capacidade de autodeterminação da vítima. Conforme se extrai dos autos, a privação da liberdade ocorreu após uma noite inteira de agressões físicas, ameaças de morte e o uso de uma faca pelo apelante, que se encontrava sob efeito de álcool e drogas.

Nesse cenário, a posse de uma chave (que se encontrava com o acusado) ou de um telefone (que permaneceu escondido) torna-se irrelevante. A “coerção ambiental” e o “controle intimidatório”, como bem ressaltado pela D. Procuradoria de Justiça, paralisam a vítima, que, aterrorizada, não se sente segura para reagir. A prova é clara ao demonstrar que a ofendida somente conseguiu se comunicar com sua irmã e filhas para acionar a polícia quando o agressor adormeceu.

Adicionalmente, a informante Maristela Costa Miranda, filha da vítima, confirmou que transcorreu cerca de uma hora entre o pedido de socorro e a efetiva libertação, o que evidencia o estado de confinamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, para a configuração do crime de cárcere privado, o que importa é a privação real da liberdade, e não o mero isolamento comunicacional. A liberdade de locomoção da vítima foi efetivamente suprimida pela intimidação e pelo temor de novas e mais graves agressões. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e cárcere privado, nos termos dos artigos 129, §9º, e 148, §1º, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha. [...]
3. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal e cárcere privado em contexto de violência doméstica.
[...] 5. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ. 6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta.
7. O cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato.
[...]

(
STJ
REsp n. 2.152.108/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025.) -
destaquei

_________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo agravante, em face do acórdão que negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação por crimes de sequestro e cárcere privado, ameaça e lesão corporal cometidos em contexto de violência doméstica. A defesa busca a absolvição do agravante quanto ao crime de sequestro e cárcere privado, a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal e a aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, em razão da reconciliação com a vítima. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório, incluindo o depoimento detalhado da vítima, comprova que o agravante restringiu a liberdade da ofendida, mediante violência e grave ameaça, privando-a de sua liberdade de locomoção. A conduta é suficiente para caracterizar o crime de sequestro e cárcere privado, ainda que a privação tenha ocorrido por curto período de tempo.
4. O princípio da consunção é inaplicável no caso, pois os crimes de ameaça e lesão corporal, embora ocorridos no mesmo contexto, apresentam motivações autônomas e não se configuram como meio necessário ou fase de preparação de outro delito. [...] 6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(
STJ
AREsp n. 2.632.607/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) -
destaquei

Desse modo, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do
art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal
, não havendo que se falar em atipicidade.

III. Do Crime de Ameaça (Art. 147,
caput
, do CP)

Noutro momento, argumenta a defesa que a condenação pelo
crime de ameaça
se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Novamente, a tese não merece acolhimento.

Embora seja notório que a palavra da vítima é o principal elemento de prova, ela não está isolada nos autos. O crime de ameaça se insere em um contexto fático coeso e interligado, que inclui as lesões corporais e o cárcere privado. A ameaça de morte (“iria matá-la”) foi o ápice da violência psicológica empregada pelo apelante para subjugar a vítima e garantir seu controle sobre ela.

Compreendo que a credibilidade do depoimento da ofendida é reforçada pela sua consistência ao longo de toda a persecução penal e pela confirmação dos demais delitos. As ameaças proferidas são verossímeis e compatíveis com todo o cenário de violência narrado e comprovado.

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, é uníssona em validar a palavra da vítima como prova suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica, quando firme e coerente, como outrora mencionado.

IV. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento e a reforma da pena no que se refere à aplicação equivocada das circunstâncias judiciais de modo a estabelecê-la em seu mínimo legal.

IV.I. Do Crime de Cárcere Privado (art. 148, § 1º, I, do CP)

A fundamentação do Magistrado consiste em (ID 15367337):

“A culpabilidade não ultrapassou os limites do tipo penal; antecedentes maculados, considerando as condenações pretéritas nos autos das demandas penais nºs 0027517-90.2011.8.08.0035, 0033539-57.2017.8.08.0035, 0014679-72.1998.8.08.0035, 0024100-71.2007.8.08.0035, 0035393-95.2012.8.08.0024 e 0018773-28.2019.8.08.0035, em que as datas dos fatos e os trânsitos em julgado operados se deram em data que antecedem ao fato criminoso versado na denúncia, conforme se nota do espelho de consulta junto ao sistema ”
Seeu”, entrementes, utilizarei nesta oportunidade apenas as condenações nos feitos criminais nºs 0027517-90.2011.8.08.0035, 0033539-57.2017.8.08.0035, 0014679-72.1998.8.08.0035, 0024100-71.2007.8.08.0035 e 0035393-95.2012.8.08.0024, por ter sido ultrapassado o prazo depurador quinquenal

(v.g., STJ, agravo regimental no habeas corpus nº 691.029/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 14.10.2021 e publicado em 19.10.2021 – “; 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)” (RE nº 593.818/SC, relator Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, DJe 20/11/2020”
– fonte: www.stj.jus.br – destaquei), ao passo que a condenação remanescente (0018773-28.2019.8.08.0035) será utilizada na fase seguinte; não há elementos esclarecedores da
conduta social

do Denunciado; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado;
o
motivo do crime

justificam o recrudescimento da pena-base, considerando que o Acusado nutria o perigoso sentimento do ciúme sobre a ofendida (v.g., STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.441.372/GO, de relatoria do Exmo. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16.05.2019 e publicado em 27.05.2019 - “;
2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base
; - destaquei); as
circunstâncias do fato
não justificam um maior incremento na reprimenda; as
consequências extrapenais
não se mostraram demonstradas nos autos e, finalmente; o
comportamento da vítima
não incentivou a ação do agente.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal (reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos),
FIXO A PENA-BASE

EM 3 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

Registro que me utilizei da fração de 1/3 (um terço) (cinco condenações penais transitadas em julgado) sobre o intervalo que flutua entre as penas mínima e máxima em abstrato para negativar os
antecedentes
e a fração 1/8 (um oitavo) para negativar
a
motivação
para fixar a pena-base acima do mínimo legal (
v.g., STJ,

habeas corpus nº 804.967/SP, de relatoria da

Exma. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 05/11/2024 e publicado em 11/11/2024)
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Entrementes, milita em face do Acusado as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, incisos I, e II, alínea “f”, do Código Penal, devidamente reconhecidas no item “1.1” deste “decisum””, razão pela qual
AGRAVO
a pena no aporte de 1/3 (um terço), alcançando, assim, o
PATAMAR DE 4

(QUATRO) ANOS E

6

(SEIS) MESES

DE RECLUSÃO,

CUJA PENA INTERMEDIÁRIA FIXO-A EM DEFINITIVO
, diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena a serem valoradas. [...]”

Diante do exposto, no que se refere a circunstância judicial dos
antecedentes
, o Magistrado foi explícito ao afirmar que os antecedentes do réu são “maculados”, ou seja, o réu possui condenações pretéritas, em que as datas dos fatos e os trânsitos em julgado operados se deram em data que antecedem ao fato criminoso versado na denúncia. Tal proposição está disposta no próprio texto do art. 59 do Código Penal:

“
[...]
Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Inquérito policial arquivado, ou em andamento, ação penal em andamento, processo penal com absolvição, processo penal em andamento com decreto condenatório, passagem por atos infracionais, não geram maus antecedentes.

O que gera maus antecedentes são as condenações criminais transitadas em julgado incapazes de gerarem reincidência.”

Nesse sentido, a exasperação da pena é medida que se impõe em tal vetor.

No que diz respeito aos
motivos
do crime, o juízo sentenciante

também

valorou a circunstância judicial negativamente, uma vez que a agressão se deu por ciúmes. De fato, tal motivação, em crimes de violência doméstica, não pode ser considerada neutra, visto que o ciúme exacerbado revela um sentimento de posse sobre a vítima, indo de encontro, portanto, com o elemento que o legislador buscou reprimir com rigor através da Lei nº 11.340/2006.

Acerca do tema, vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

4. As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso, em que o paciente conta com diversas condenações com trânsito em julgado, além da condenação a qual configurou a reincidência.

5. Culpabilidade e a motivação do crime são desfavoráveis ao paciente, pois: i) evidenciado um dolo de maior intensidade por parte do acusado, além daquele exigido para a configuração do delito em questão, tendo em vista que o denunciado produziu 29 lesões na ofendida; ii)
delito por motivo torpe sentimento de posse em relação à vítima, sendo deveras desproporcional a reação do réu causada pelo ciúmes;
fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. (...)
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ HC n. 846.594/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)
- destaquei

Nesse contexto, é notória que a conduta do réu demonstra uma motivação com grau acentuado de reprovabilidade, que em nada se confunde com os elementos inerentes ao tipo penal, justificando, portanto, a manutenção da valoração negativa do vetor.

Outrossim, a defesa também questiona o
quantum
utilizado pelo Magistrado para o vetor dos antecedentes, requerendo a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima.

Nesse ponto, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração da pena-base em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar, em regra, a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
ou, alternativamente, a fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, para cada circunstância judicial negativa, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalte-se que tais parâmetros podem ser excepcionados em situações concretas que demonstrem a necessidade de incremento superior, desde que devidamente fundamentado.

No caso em apreço, verifico desproporcionalidade no
quantum
de aumento realizado. Embora apenas duas das oito circunstâncias judiciais tenham sido valoradas negativamente, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o que representa elevação de 01 (um) ano 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal de 02 (dois) anos.

Nota-se que a fração 1/3 (um terço) utilizada para os maus antecedentes, embora brevemente fundamentada, foge do parâmetro proporcional, visto que a agravante de reincidência já foi utilizada para exasperar a pena na segunda fase dosimétrica. Utilizar a mesma fração para ambas as circunstâncias traz um aumento mais harmônico e razoável para o caso.

Dessa forma, aplicando-se o critério mais benéfico ao réu, consistente na fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor, sobre o intervalo abstrato da pena, o aumento devido deve ser de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância judicial, o que totaliza cerca de 09 (nove) meses.

Por essa razão,
fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Ademais, aplicando em face do acusado as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal – os quais tratam da reincidência e da violência contra a mulher – agravo a pena em 1/3 (um terço), fixando assim, uma
pena intermediária de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não havendo causas de aumento e diminuição,
torno definitiva a pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

I
V.II. D
o Crime de
Lesão Corporal
(art. 129, § 13, do CP)

No que concerne ao crime de lesão corporal, adoto, no essencial, a mesma fundamentação já exposta quando da análise do delito de cárcere privado, uma vez que as circunstâncias judiciais examinadas – em especial os antecedentes e a motivação do crime – são comuns a ambos os delitos.

Quanto aos antecedentes, permanece válida a valoração negativa, diante das condenações pretéritas já detalhadamente mencionadas.

No tocante aos motivos, igualmente incide a circunstância desfavorável, pois a agressão física teve origem no mesmo sentimento de posse e ciúmes exacerbados.

Como ressaltado no exame do crime de cárcere privado, tal motivação em nada se confunde com os elementos do tipo penal. À vista disso, mantenho a exasperação da pena-base pelo mesmo fundamento já delineado no tópico anterior.

Outrossim, a defesa também pleiteia acerca do
quantum
utilizado pelo magistrado para o vetor dos antecedentes, requerendo a utilização da fração de 1/8 (um oitavo).

Assim como no delito de cárcere privado, constato desproporcionalidade no aumento aplicado em razão das circunstâncias judiciais negativas. Embora apenas duas das oito tenham sido valoradas de forma desfavorável, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, correspondendo a um acréscimo de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal de 02 (dois) anos.

Dessa forma, adotando o mesmo critério utilizado na análise do crime previsto no art. 148, § 1º, I, do Código Penal, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato da pena para cada vetor negativo, o que resulta em acréscimo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias por circunstância, totalizando aproximadamente 09 (nove) meses.

Por essa razão,
fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Ademais, aplicando em face do acusado a circunstância agravante prevista no art. 61, incisos I, do Código Penal (reincidência), agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
03 (três) anos, 0
2
(
dois
) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Não havendo causas de aumento e diminuição,
torno definitiva a pena de
03 (três) anos, 0
2
(
dois
) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão
.

I
V.III. Do Crime de Ameaça
(art. 147 do CP)

A fundamentação do Magistrado consiste em (ID 15367337):

“[...] A
culpabilidade
merece maior censurabilidade,
eis que além de termos intimidadores, o Réu estava munido de uma faca para impor temor de grande envergadura
(v.g., TJES, apelação criminal nº 0034895-53.2018.8.08.0035, de lavra do Exmo. Desembargador Eder Pontes da Silva, julgado em 06.04.2022 e publicado em 19.04.2022 - “...; No caso, a pena aplicada em 1º grau de jurisdição é totalmente razoável e proporcional à prática delituosa empreendida pelo recorrente, haja vista que o fato do apelante ameaçar a vítima com uma faca em seu pescoço denota maior reprovabilidade na conduta...” - (fonte: www.tjes.jus.br – destaquei);
antecedentes

maculados, considerando as condenações pretéritas nos autos das demandas penais nºs 0027517-90.2011.8.08.0035, 0033539-57.2017.8.08.0035, 0014679-72.1998.8.08.0035, 0024100-71.2007.8.08.0035, 0035393-95.2012.8.08.0024 e 0018773-28.2019.8.08.0035
,
em que as datas dos fatos e os trânsitos em julgado operados se deram em data que antecedem ao fato criminoso versado na denúncia
, conforme se nota do espelho de consulta junto ao sistema “Seeu”, entrementes, utilizarei nesta oportunidade apenas as condenações nos feitos criminais nºs 0027517-90.2011.8.08.0035, 0033539-57.2017.8.08.0035, 0014679-72.1998.8.08.0035, 0024100-71.2007.8.08.0035 e 0035393-95.2012.8.08.0024, por ter sido ultrapassado o prazo depurador quinquenal, ao passo que a condenação remanescente (0018773-28.2019.8.08.0035) será utilizada na fase seguinte; a
conduta social
não restou esclarecida nos autos; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
justifica o recrudescimento da pena-base, a violência psicológica praticada teve como causa propulsora o ciúme
; as
circunstâncias
do fato não justificam maior rigor na aplicação da pena; as
consequências extrapenais
não restaram demonstradas nos autos; o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente e, finalmente; a
situação econômica
do Denunciado, presumidamente, não é boa.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 147, “caput”, do Código Penal (detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa), FIXO A PENA-BASE EM 3 (TRÊS) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE DETENÇÃO.

Registro que me utilizei da fração de 1/3 (um terço) sobre o intervalo que flutua entre as penas mínima e máxima em abstrato para negativar os antecedentes e a fração 1/8 (um oitavo) para negativar a culpabilidade e a motivação para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Entrementes, milita em face do Acusado a circunstância agravante prevista no art. 61, incisos I, do Código Penal, devidamente reconhecida no item “3.1” deste “decisum””, razão pela qual AGRAVO a pena no aporte de 1/6 (um sexto), alcançando, assim, A PENA INTERMEDIÁRIA 4 (QUATRO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO.

Na terceira fase da dosimetria penal, a despeito da inexistência de causas especiais de diminuição de pena, incide em desfavor do Réu a causa especial de aumento de pena prevista no art. 147, § 1º, do Digesto Penal, já reconhecida no item “3.2”, deste “decisum”, impondo, assim, na majoração da pena intermediária, multiplicando-a ao dobro, alcançando, assim, o PATAMAR DE 9 (NOVE) MESES E 2 (DOIS) DIAS DE DETENÇÃO, FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE, considerando a inexistência de demais causas de aumento de pena a serem valoradas. [...]”

Na primeira fase dosimétrica, em relação à circunstância judicial da
culpabilidade
, o Magistrado foi categórico ao reconhecer maior censurabilidade a conduta tendo em vista que o acusado estava portando uma faca. Fato esse, que em nada se apresenta inerente ao tipo penal.

Acerca do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 13 DO ART. 129 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de colatina/ES que, em ação penal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006), fixando pena definitiva de 1 ano, 4 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e absolvendo-o das acusações relativas aos arts. 147 e 147-b do CP. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o crime do caput do art. 129 do Código Penal, afastando-se a qualificadora do § 13; (II) estabelecer se é válida a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena; (III) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A qualificadora do § 13 do art. 129 do Código Penal incide quando a lesão é praticada por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-a do art. 121 do CP, especialmente quando configurada violência doméstica e familiar, como ocorreu no caso concreto. 4. A ausência da oitiva judicial da vítima não impede o reconhecimento da qualificadora, desde que seu relato na fase inquisitorial esteja em consonância com os demais elementos de prova, como laudos médicos, fotografias e testemunhos, o que se verifica nos autos. 5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sendo suficiente, quando corroborada, para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.
6. O ato de cortar os cabelos da vítima com faca, no contexto da agressão motivada por ciúmes, não integra o tipo penal de lesão corporal, mas representa circunstância agravante que justifica a valoração negativa da culpabilidade pela crueldade e humilhação envolvidas.
[...]

(TJES; APCr 0000018-77.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 25/06/2025) -
destaquei

Dessa maneira, a valoração negativa do vetor é medida que se impõe.

No tocante aos antecedentes, mantém-se a valoração negativa, tendo em vista as condenações anteriores já devidamente mencionadas e analisadas nas dosimetrias pretéritas.

No tocante aos motivos, igualmente incide a circunstância desfavorável, pois a agressão física teve origem no mesmo sentimento de posse e ciúmes exacerbados. Como ressaltado nos tópicos anteriores, tal motivação em nada se confunde com os elementos do tipo penal. À vista disso, mantenho a exasperação da pena-base pelo mesmo fundamento.

Outrossim, a defesa também pleiteia acerca do
quantum
utilizado pelo Magistrado para o vetor dos antecedentes, requerendo a utilização da fração de 1/8 (um oitavo).

Neste ponto, conforme já mencionado alhures, verifico desproporcionalidade no
quantum
de aumento realizado. Embora apenas três das oito circunstâncias judiciais tenham sido valoradas negativamente, a pena-base foi fixada em 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, o que representa elevação de 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias acima do mínimo legal de 01 (um) mês.

Outrossim, reforço que a fração 1/3 (um terço) utilizada para os maus antecedentes, embora brevemente fundamentada, foge do parâmetro proporcional, visto que a agravante de reincidência já foi utilizada para exasperar a pena na segunda fase dosimétrica. Utilizar a mesma fração para as demais circunstâncias traz um aumento mais harmônico e razoável para o caso.

Dessa forma, aplicando-se o critério mais benéfico ao réu, consistente na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato da pena, para cada vetor, o aumento devido deve ser de 18 (dezoito) dias e meio para cada circunstância judicial, o que totaliza cerca de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias.

Por essa razão,
fixo a pena base em 02 (dois) meses
e 26 (vinte e seis) dias de detenção
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Ademais, aplico em face do acusado a circunstância agravante prevista no art. 61, incisos I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando assim, uma pena intermediária de
03 (três) meses
e 1
0
(
dez
) dias de
detenção
.

Não havendo causas de aumento e diminuição,
torno definitiva a pena de
03 (três) meses
e 1
0
(
dez
) dias de
detenção
.

I
V.IV. Do Concurso de Crimes
(art. 69, CP)

Considerando que o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 148, § 1º, inciso I e art. 129, § 13, ambos do Código Penal, cujo regime é de reclusão, e pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
,
do mesmo diploma penal, em regime de detenção, atentando-me ao exposto no art. 69, do
Codex Penal
,
fixo a
pena definitiva em
06
(
seis
) anos,
1
0
(
dez
) m
eses
, 1
5
(
quinze
) dias
de reclusão e
em

03
(
três
) meses,
10
(
dez
) dias de detenção.

Fixo o regime

fechado
para cumprimento inicial da pena de RECLUSÃO, diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, “a”, do CP. Enquanto, a pena privativa de liberdade definitiva punida com DETENÇÃO será cumprida em regime semiaberto, devendo a primeira ser executada em primeiro lugar por ser mais gravosa.

V. Da Reparação por Danos Morais

No que se refere ao pedido de afastamento do valor arbitrado a título de indenização, assevero que, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Acerca da temática, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, decidiu que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais,
em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...) 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, J. 28.02.2018)
– destaquei.

Desta forma, é possível a fixação de indenização por danos morais, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
.

Nessa linha, inclusive, dispõe o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

“É reconhecido à vítima de violência de gênero o direito à ampla reparação, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Maria da Penha, regra que está em compasso com o disposto no art. 387, IV, do CPP, modificado pela Lei n. 11.719/2008, que permite a condenação do agressor na reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil ex delicto –, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero.

Com relação à condenação do agressor no ressarcimento do valor mínimo indenizatório, pelos danos causados à vítima, se procedente a ação penal, necessário o requerimento expresso do Ministério Público ou do ofendido, consoante tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).

O sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização.”
- destaquei.

Na hipótese vertente, o Ministério Público Estadual pleiteou na denúncia a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima, nos seguintes termos (ID 15366224):

“
a) Seja fixado, em sentença,
valor referente à indenização pelos danos morais sofridos pela vítima até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
conforme previsto pelo art. 9º, §4º, da Lei 11.340/06, introduzido pela Lei nº. 13.871/2019, c/c art. 387, inciso IV, do CPP; (STJ – Recurso Repetitivo – Tema 983);”

Nesse sentido, a manutenção da indenização é medida que se impõe.

Ademais, é notório que o
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se absolutamente razoável e proporcional, atendendo à dupla função da medida: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor.

O valor, longe de ser excessivo tendo em vista todo o ocorrido, busca apenas mitigar, na medida do possível, as chagas deixadas por um ato de extrema covardia e perversidade.

Quanto à alegada hipossuficiência do agente, embora seja um fator a ser considerado, ela não tem o condão de afastar o dever de indenizar ou de reduzir o valor a um patamar simbólico, sob pena de se esvaziar por completo o caráter reparatório e punitivo da condenação. A dificuldade financeira do ofensor não pode servir de escudo para isentá-lo da responsabilidade de reparar o mal que causou.

Nesse sentido, a forma de pagamento e a exequibilidade da dívida são questões a serem dirimidas na fase de cumprimento de sentença, não sendo óbice à fixação de um valor justo e condizente com a extensão do dano na seara penal.

Assim, a condenação ao pagamento dos danos morais, no patamar estabelecido, deve ser integralmente mantida.

VI. Da Gratuidade da Justiça

Em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para redimensionar a pena a ser cumprida pelo réu para
06
(
seis
) anos,
1
0
(
dez
) m
eses
, 1
5
(
quinze
) dias
de reclusão e
em

03
(
três
) meses,
10
(
dez
) dias de detenção.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.